Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se há equívoco na determinação de incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, incluindo correção monetária e juros de mora previamente apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 303/2019, especialmente o art. 22, § 1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal atualizado e os juros de mora até novembro de 2021.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da SELIC como índice único de atualização, vedando a cumulação com outros índices a partir de sua vigência, sem afastar os encargos anteriormente incorporados ao débito.
5. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura bis in idem, pois possui caráter prospectivo e substitui a aplicação de juros e correção monetária no período posterior.
6. Não há inconstitucionalidade na disciplina normativa do CNJ, que apenas regulamenta a aplicação da EC no 113/2021 no âmbito dos precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, compreendendo principal, correção monetária e juros de mora apurados até então. 2. A aplicação da SELIC como índice único não configura bis in idem, pois substitui os encargos no período posterior à sua incidência. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação atualizada, é compatível com a EC no 113/2021 e disciplina validamente a forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública.”